Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704826-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHRISTIAN LIEBSCH SERVICOS DE INTERNET RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO Por falta de previsão legal ao instituto da "reconsideração", e por se tratar de insurgência (com pretensão de modificação do decisum) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, recebo como agravo interno o pleito formulado pelo recorrente. Intime-se o agravado no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito